Tribunal: TJDFT
Processo: 0724844-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724844-66.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HUMBERTO PEDRO, VALDECI RODRIGUES CARNEIRO ESPÓLIO DE: GELMIREZ JOSE DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JULIA FERNANDA COSTA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 72047485) interposta pelo Autor e assistente litisconsorcial contra a sentença ID 72047425, integrada após dois embargos de declaração (ID 72047441 e ID 72047450), proferida em ação de indenização, a qual foi julgada parcialmente procedente. Transcrevo relatório da sentença: Trata-se de ação de indenização por enriquecimento ilícito proposta por HUMBERTO PEDRO em desfavor de ESPÓLIO DE: GELMIREZ JOSE DA SILVA, representado pela inventariante JULIA FERNANDA COSTA DA SILVA, partes qualificadas nos autos. Narra a inicial que o réu, enquanto vivo, causou redução patrimonial ao autor, em razão de participação societária subtraída a este último no advento do arquivamento da 9a Alteração Contratual na Junta Comercial, protocolada à data de 25/07/2011. Pontua que a referida sociedade, conforme 8a alteração contratual, registra capital social de R$600.000,00 e era composta por Gelmirez José da Silva (350.000), Francisca Eulália Pereira da Costa (150.000), Valdeci Rodrigues Carneiro (50.000) e Humberto Pedro (50.000). Acrescenta que, a 9a Alteração do Contrato Social registra a despedida da sócia Francisca Eulália Pereira da Costa, a qual, na qualidade de sócia retirante, recebeu a título de indenização pela contrapartida da cessão das suas quotas, o valor de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais). Quanto à negociação, esclarece que, quando da assinatura da referida alteração contratual, foi informado que a verba empregada na indenização da sócia tinha como único e principal tributário o sócio Gelmirez José da Silva, tanto que as quotas adquiridas foram recepcionadas exclusivamente por ele, que assegurou ao sócio majoritário um substancial aumento de sua participação societária que saltou de 58,34% para 83,34%. No entanto, restou ocultado aos sócios minoritários que a aquisição das quotas fora feita pela sociedade empresária. Afirma que tal revelação foi realizada pela própria defesa do réu nos autos no 0037007-32.2015.8.07.0001, em trâmite perante a 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, ao afirmar que parte do valor da venda das lojas de propriedade da empresa Plano Piloto Serviços Editoriais LTDA fora destinada ao pagamento da indenização pelas quotas da sócia retirante. Aduz que a referida conduta comprova que o réu teria se beneficiado pelo aumento da sua participação na sociedade em detrimento dos demais sócios minoritários, constatando-se, assim, enriquecimento injustificado do réu que refletiu na redução patrimonial (empobrecimento) do autor. Revela ter sofrido um prejuízo de 37.480 quotas, no valor de R$37.480,00, que corresponde a 6,25 pontos percentuais que deixaram de ser acrescido em seu favor. Ao final, requer a condenação da parte requerida ao ressarcimento do valor correspondente as quotas da sociedade que foram apropriadas pelo réu, calculados à base de 6,25% sobre o valor do patrimônio da empresa Plano Piloto Serviços Editoriais Ltda., com os acréscimos de praxe. Recebimento da inicial no ID 97839026. Na petição de ID 98532198, o Sr. VALDECI RODRIGUES CARNEIRO requereu sua intervenção como assistente litisconsorcial, tendo o pedido sido deferido na decisão de ID 99632702. Citada por edital (ID 124634547), a parte ré apresentou contestação no ID 130730667. Aduziu, em sede de preliminar, impugnação ao valor da causa, prescrição, ilegitimidade ativa e passiva, advocacia simultânea/nulidade processual e patrocínio infiel. No mérito, de modo geral, reiterou os argumentos suscitados em preliminar e impugnou todas as afirmações do autor, por falta de provas. Réplica ao ID 133289006. Na oportunidade, a parte autora rechaçou os argumentos apresentados em sede de contestação e reiterou os pedidos da peça inicial. Manifestação do assistente litisconsorcial VALDECI RODRIGUES CARNEIRO ao ID 133312468. Em sede de especificação de provas, as partes se manifestam nos ID’s 134427243 e 134483335, tendo a parte ré postulado pela realização de prova oral, pugnando pelo depoimento da parte autora e do assistente litisconsorcial, bem como pela oitiva das testemunhas FRANCISCA EULALIA PEREIRA COSTA e MARIA HELENA FERREIRA RODRIGUES. Já o autor, requereu a oitiva das testemunhas IVAN MOSQUERA CARVAJAL e JOÃO COSTA MENDES (ID 135106486). Audiência de instrução realizada em 26/01/2023 (ID 147732902 e seguintes), ocasião em que foi realizado o depoimento pessoal do autor HUMBERTO PEDRO, bem como a oitiva do assistente litisconsorcial VALDECI RODRIGUES CARNEIRO e das testemunhas FRANCISCA EULALIA PEREIRA COSTA e MARIA HELENA FERREIRA RODRIGUES. A parte autora dispensou a oitiva das testemunhas IVAN MOSQUERA CARVAJAL e JOÃO COSTA MENDES. Alegações finais apresentadas pelas partes nos ID’s 150465070, 150481212 e 150481171. Sentença proferida no ID 151990564, com a condenação do requerido ao pagamento de R$303.580,18, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de 15.07.2021 e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, a qual foi mantida, na íntegra, após rejeição aos embargos de declaração interpostos pelas partes (ID 155316961). Recurso de apelação interposto por ambas as partes nos ID’s 158254696 e 158129278. A sentença proferida no ID 151990564 foi anulada nos termos do acórdão de ID 181283463, ante a ausência de participação do Ministério Público na fase de especificação de provas. Na decisão de ID 181981157 foi determinado o cadastramento e a remessa dos autos ao Ministério Público. A pedido do Ministério Público, as partes foram intimadas para nova manifestação em sede de especificação de provas (ID’s 182524269 e 183126334). No registro de ID 185343057, a parte autora apontou a desnecessidade de nova audiência de instrução e julgamento, bem como a produção de outras provas. Ao final, requereu que: (i) seja declarado o Autor credor do réu de quantia de R$ 1.533.909,36, que resulta das bases de cálculos originados nos feitos AEC 0037007-32.2015.8.07.0001, em trâmite perante a 6a Vara Cível desta Circunscrição Judiciária e Apuração de Haveres da VFRJICCE, processo nr. 0710328-67.2019.8.07.0015; (ii) seja os créditos atualizados monetariamente desde 28.09.2015 (data da dissolução) e juros conforme autoriza o STF e (iii) a condenação do réu ao pagamento de honorários de advogado de acordo com o disposto do art. 85, inciso II, do CPC. O assistente litisconsorcial requereu a declaração de seu direito em receber a verba indenizatória a que faz jus, com base no percentual de mais 6,25% que somente se aplicará na hipótese do trânsito em julgado das ações que emergirem créditos relacionados à sua participação societária (ID 185345963). A parte ré se manifestou na petição de ID 185349874, ratificando as provas anteriormente produzidas. No mais, reiterou o pedido de reconhecimento da prescrição e asseverou que o valor pleiteado na inicial foi de R$38.480,00, querendo o autor se valer de provas indiretas para receber mais de R$6.000.000,00. Asseverou, ainda, que o pedido formulado na inicial é juridicamente impossível, por ser inserto, indeterminado, ilíquido e confuso. Manifestação do Ministério Público no ID 187712596. Na oportunidade, requereu a realização de nova audiência para reinquirição do autor e demais testemunhas ouvidas na audiência pretérita. Pontuou, ainda, pela intimação do autor e do assistente litisconsorcial para esclarecer a pretensão formulada de, em caso de reconhecimento de que a aquisição dos então 25% da sociedade que pertencia à Sra. Francisca fora adquirida/paga pela sociedade (e não pelo sócio majoritário), sem o conhecimento/anuência tácita dos sócios minoritários, e portanto, deveria (deverá) serem redistribuídos estes 25% entre todos os sócios, qual o cálculo que utilizaram (tendo em vista que a participação do sócio majoritário era em muito superior aos dos sócios minoritários, sendo 58,34% do Sr. Gelmirez e apenas 16,66% para os dois sócios minoritários, somadas as suas quotas) para considerar que, destes 25%, 12,5% (metade, portanto) deveria ser destinado ao Sr. Gelmirez (aos seus herdeiros) e exatos outros 12,5% (sendo 6,25% para cada) deveriam ser destinados aos dois sócios minoritários. Manifestação do autor e do assistente litisconsorcial nos ID’s 190396263 e 190396236. Decisão de saneamento e organização do processo proferida no ID 194135565, ocasião em que foi determinada a reabertura da instrução processual apenas para oitiva das testemunhas ouvidas anteriormente nos autos, quais sejam, FRANCISCA EULALIA PEREIRA COSTA e MARIA HELENA FERREIRA RODRIGUES, bem como para depoimento pessoal do autor e do assistente HUMBERTO PEDRO e VALDECI RODRIGUES CARNEIRO. No registro de ID 194465267, o autor requereu a oitiva de novas testemunhas, tendo a parte ré apresentado impugnação no ID 194571925. O pedido foi indeferido na decisão de ID 195244924. Não obstante, considerando que as testemunhas IVAN MOSQUERA CARVAJAL e JOAO DA COSTA MENDES NETO, apesar de terem sido dispensadas, participaram do ato anterior, foi determinada a manutenção de suas intimações (ID 198262782). Audiência de instrução realizada em 04/07/2024 (ID 203028906). Na oportunidade, as partes HUMBERTO PEDRO e VALDECI RODRIGUES CARNEIRO prestaram depoimento pessoal, tendo sido ouvidas as testemunhas FRANCISCA EULALIA PEREIRA COSTA e MARIA HELENA FERREIRA RODRIGUES. A oitiva das testemunhas IVAN MOSQUERA CARVAJAL e JOAO DA COSTA MENDES NETO foi dispensada pelo Ministério Público. Alegações finais apresentadas pelo autor e pelo assistente litisconsorcial nos ID’s 205912149 e 205912003. Alegações finais apresentadas pelo réu no ID 205920624. Manifestação do Ministério Público no ID 209589097. Alegações finais complementares apresentadas pelo autor e pelo assistente litisconsorcial no ID 209678691. Intimadas para manifestação acerca das alegações finais complementares, as partes se pronunciaram aos ID’s 216353401 e 217866854. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. O Juízo a quo pontuou que: 1) rejeitou a impugnação ao valor da causa e a preliminar de ilegitimidade passiva; 2) rejeitou a prejudicial de prescrição; 3) rejeitou a alegação de violação ética por parte do patrono do Autor; 4) no mérito, entendeu que “A ausência de transparência em relação à origem dos valores utilizados para a aquisição das cotas, assim como a confusão patrimonial entre o sócio majoritário e a pessoa jurídica restaram devidamente evidenciadas pelas provas colhidas em Juízo, especialmente, pelos depoimentos prestados em sede de audiência de instrução”; 5) acrescentou que “a informação de que os sócios minoritários VALDECI RODRIGUES CARNEIRO e HUMBERTO PEDRO seriam meros “laranjas”, tendo seu ingresso se dado por mera simulação, para que o sócio majoritário obtivesse vantagens indevidas, assim como a informação de que eles jamais teriam integralizado suas cotas, não restou devidamente comprovada nos autos, devendo ser respeitado o que consta no contrato social da empresa e posteriores alterações, vez que foram livremente celebrados”; 6) entendeu que “resta evidente que a sócia retirante FRANCISCA EULALIA PEREIRA COSTA recebeu o valor de R$720.000,00, por meio dos cheques administrativos no 002283 e 002284, conforme recibo de ID 97739060 e prova oral e, apesar de a transação ter envolvido fundos da empresa Plano Piloto Serviços Editoriais LTDA, conforme reconhecido na ação de exigir contas, as cotas da Sra. FRANCISCA EULALIA PEREIRA COSTA foram transferidas indevidamente para o sócio majoritário GELMIREZ JOSE DA SILVA. Nesta feita, considerando que possuía 25% das cotas, tal valor deverá ser distribuído proporcionalmente entre todos os três sócios que permaneceram no quadro social, de forma proporcional ao número de cotas de cada um quando da retirada da sócia FRANCISCA EULÁRIA PEREIRA COSTA”; 7) concluiu que “também não é cabível a transferência no montante requerido pelos autores, de 6,25% de cotas para cada um, cabendo ao sócio sócio GELMIREZ JOSE DA SILVA, 12,5%, pois não detinha GELMIREZ apenas 50% das cotas quando do negócio, mas 58,34%. Assim, inviável que a metade das cotas adquiridas com o patrimônio da empresa sejam destinadas a sócios que não alcançavam esse percentual quando dessa alteração do quadro social. O percentual de cotas cabível a cada sócio e seu correspondente valor deve ser apurado em liquidação de sentença, até mesmo diante dos diversos litígios envolvendo as partes, inclusive ação de dissolução de sociedade”. Colaciono o dispositivo: Diante do exposto, REJEITO a prejudicial de mérito e preliminares suscitadas, e JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento, em favor do autor e do assistente litisconsorcial, do valor correspondente às cotas da sociedade que foram apropriadas indevidamente pelo réu, calculados de acordo com os percentuais de cotas de cada sócio quando da saída da sócia retirante, devendo ser considerada a redistribuição proporcional entre os três sócios das cotas adquiridas com o patrimônio da empresa Plano Piloto Serviços Editoriais Ltda., respeitando o percentual que detinham antes da retirada da sócia, cujo montante deverá ser apurado posteriormente em liquidação de sentença, e acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de 15.07.2021 e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Diante da sucumbência, arcará o réu com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. A sentença foi integrada após dois embargos de declaração, passando o dispositivo a ter as seguintes alterações: Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, tão somente para alterar o dispositivo da Sentença de 'JULGO PROCEDENTE' para 'JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE'. Por fim, diante da sucumbência mínima do autor, mantenho a distribuição do ônus sucumbencial, devendo o réu arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, tão somente para corrigir o erro material constante no item 'b' do relatório da Sentença de ID 229108002. Onde se lê: "b) a condenação gera duplicidade no ressarcimento dos valores das vendas dos imóveis e enriquecimento sem causa de FRANCISCA", deve-se ler: b) a condenação gera duplicidade no ressarcimento dos valores das vendas dos imóveis e enriquecimento sem causa dos autores/embargados". O Autor e o assistente litisconsorcial apelam (ID 72047487). Alegam que: 1) A sentença, antes da integração por força dos embargos de declaração, estava perfeita. Alegam que o Réu, nos embargos, pugnaram pelo acolhimento de tese nova de enriquecimento sem causa do Autor e do assistente por obtenção dúplice de ressarcimento em outros processos; 2) Alegam que não há enriquecimento sem causa dos Autores, além de que tal tese não foi suscitada em contestação; 3) Aduzem que a sentença proferida após os embargos é “extra petita” e deve ser anulada. Requerem a anulação da sentença proferida após os segundos embargos de declaração, além de que a sentença originária seja restabelecida em sua inteireza, pois totalmente procedentes os pedidos autorais. Preparo recolhido (ID 72047483). Contrarrazões no ID 72047495. O MPDFT oficiou pelo desprovimento do apelo (ID 73034020). É o relatório. DECIDO. O recurso não deve ser conhecido por ausência de interesse recursal e em razão de as alegações dos Apelantes estarem dissociadas do que foi decidido nos embargos pelo Juízo a quo. Os Apelantes alegam que, na sentença do segundo embargos de declaração (ID 72047450), houve acolhimento de tese nova do Apelado/Embargante de enriquecimento sem causa do Autor e do assistente por obtenção dúplice de ressarcimento em outros processos. Ocorre que o Juízo a quo foi claro ao decidir o segundo recurso de embargos, no sentindo de que estava corrigindo erro material apenas do relatório da sentença do primeiro recurso de embargos (ID 72047441). Corrigir erro material contido em relatório, no qual apenas mencionou os argumentos suscitados pela parte embargante, é totalmente distinto de acolher tese recursal nova e alterar o entendimento da sentença embargada. Ademais, o Juízo a quo entendeu que, apesar do erro material no relatório da sentença anterior, o argumento não deveria ser acolhido por não configurar vício de omissão: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE GELMIREZ JOSE DA SILVA em face da Sentença de ID 229108002. Alega-se que a Sentença apresenta erro material em seu relatório, uma vez que o enriquecimento sem causa seria em favor dos autores/embargados e não em favor de Francisca. É o relatório. Decido. (...) Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, tão somente para corrigir o erro material constante no item 'b' do relatório da Sentença de ID 229108002. Onde se lê: "b) a condenação gera duplicidade no ressarcimento dos valores das vendas dos imóveis e enriquecimento sem causa de FRANCISCA", deve-se ler: b) a condenação gera duplicidade no ressarcimento dos valores das vendas dos imóveis e enriquecimento sem causa dos autores/embargados". O Embargante/Apelado, no recurso ID 72047432, havia alegado que o Autor já está recebendo, no processo n. 0037007-32.2025.8.07.0001, percentual sobre o montante pago à Francisca (R$ 720.000,00) e, caso receba algum percentual neste processo, haverá “bis in idem”, ou seja, duplicidade de ressarcimento com enriquecimento sem causa dos Embargados/Apelantes. Assim, a sentença ID 72047441, em que foi julgado os embargos ID 72047432, deveria conter relatório do que foi alegado pelo Embargante, mas, como dito, incorreu em erro material tão somente no relatório, que foi corrigido após os segundos embargos de declaração (sentença ID 72047450), sem alterar a condenação imposta na primeira sentença ID 72047425. Não há razão para falar que o Embargante/Apelado deduziu tese nova nos embargos de declaração, pois é fato incontroverso nos autos, mesmo que não especificamente mencionado em contestação, que há outras ações em trâmite, nas quais os Apelantes possuem valores a receber em razão da saída da sócia retirante e apropriação indevida de cotas pelo Sr. Gelmirez. Por tal razão, na sentença ID 72047425, o Juízo a quo mencionou as outras ações e decidiu que os valores devidos aos Apelantes será apurado em liquidação de sentença. Na sentença proferida após os primeiros embargos de declaração (ID 72047441), o Juízo a quo reforçou o dispositivo que já constava da sentença anterior, sem alteração de conteúdo da condenação e sem acolhimento de tese nova: Ao julgar procedente o pedido autoral, a Sentença determinou que o montante do ressarcimento deverá ser apurado em liquidação de sentença, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade, não havendo que se falar em omissão. Caso pretenda o embargante discutir o teor da decisão proferida, deve utilizar a via do recurso próprio. Também não há interesse recursal dos Apelantes no pedido de que seja mantida a total procedência dos pedidos, conforme constou do dispositivo da primeira sentença (ID 72047425). Isso porque o trecho “julgo procedentes” é contraditório com a procedência parcial da pretensão exposta claramente na fundamentação que precedeu o dispositivo: Por outro lado, também não é cabível a transferência no montante requerido pelos autores, de 6,25% de cotas para cada um, cabendo ao sócio sócio GELMIREZ JOSE DA SILVA, 12,5%, pois não detinha GELMIREZ apenas 50% das cotas quando do negócio, mas 58,34%. Assim, inviável que a metade das cotas adquiridas com o patrimônio da empresa sejam destinadas a sócios que não alcançavam esse percentual quando dessa alteração do quadro social. O percentual de cotas cabível a cada sócio e seu correspondente valor deve ser apurado em liquidação de sentença, até mesmo diante dos diversos litígios envolvendo as partes, inclusive ação de dissolução de sociedade. (grifo nosso). O trecho supra destacado da sentença originária não foi especificamente impugnado pelos Apelantes, de modo que não há razão para alegar que deve ser mantido o dispositivo com o termo “julgo procedente”. Na sentença dos primeiros embargos declaratórios (ID 72047441), o dispositivo foi retificado tão somente para sanar a contradição, o que deve ser mantido à míngua de impugnação específica do trecho da sentença original que acolheu apenas parcialmente o pleito dos Autores: Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, tão somente para alterar o dispositivo da Sentença de 'JULGO PROCEDENTE' para 'JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE'. Frise-se que os Apelantes alegam que a primeira sentença ID 72047425 é perfeita, devendo ser mantida: “A sentença estava perfeita, cabendo corrigir eventuais erros materiais, nada mais.”. Assim, se as sentenças proferidas nos dois embargos de declaração não tiveram efeito infringente, mas tão somente corrigiram contradição e/ou erro material, não há interesse recursal para os Apelantes alegarem que são “extra petita”. Mencionada alegação dos Apelantes destoa do conteúdo das sentenças proferidas em embargos de declaração, configurando até mesmo violação à dialeticidade recursal, ou, no mínimo, denota-se que realizaram uma leitura açodada das sentenças recorridas e não a compreenderam devidamente. Ficam advertidas as partes que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório (art. 80, V e VII, do CPC) sujeitará à sanção prevista no art. 81 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, com base no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2025 14:20:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador